Tribunal: CARF
Processo: 11829.720034/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720034/2012-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.768 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Embargante
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/07/2007 a 20/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS NÃO
CONTEMPLADAS PELA DECISÃO EMBARGADA. INTEGRAÇÃO DO
ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE.
Podem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos pela parte quando
restar demonstrado que esclarecimentos acerca de questões específicas
suscitadas no recurso podem rechaçar eventuais dúvidas sobre o entendimento
firmado pelo Colegiado na decisão controvertida, ainda que a integração do
acórdão não traga efeitos infringentes e os novos apontamentos não destoem do
leitura originalmente empregada na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, integrando a decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo contra
decisão tomada por meio do acórdão no 9303-009.392, de 17 de setembro de 2019, parcialmente
admitidos pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 4.322 e segs. Os excertos a seguir transcritos, extraídos do
Despacho, trazem uma síntese dos apontamentos da embargante e dos fundamentos da decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720034/2012-49
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720034/2012-49

tomada, especificamente em relação à matéria cujo vício alegado foi reconhecido pela autoridade
prolatora da decisão.
O recurso esgrimido pelo sujeito passivo ora em exame mostra-se, assim, uma peça de
inconformismo com essas conclusões do acórdão, mas não consegue apontar alguma
concreta omissão na apreciação da matéria.
Não é o mesmo, entretanto com as questões da alteração do critério jurídico e da
interpretação dos artigos 146 e 149 do CTN.
Com efeito, sobre a primeira, apenas constou no voto condutor:
Finalmente, também não vejo razão para que se fale em alteração de critério jurídico.
Como já foi repetido em diversas ocasiões, o despacho aduaneiro de importação processa-
se com a celeridade que é exigida em tais circunstâncias. Os pontos de fronteira e os
recintos alfandegados não são o local apropriado para um exame exaustivo e detalhado da
mercadoria importada. Não é por outra razão que a legislação que disciplina a matéria
estabeleceu a prerrogativa do Fisco de proceder ao reexame das informações prestadas por
ocasião do despacho de importação, procedimento amplamente conhecido ao qual se dá o
nome de Revisão Aduaneira.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ocorre que, de fato, o recurso especial do sujeito passivo apontara a existência de
pronunciamentos da Administração Tributária que acolheriam a classificação fiscal por
ela empreendida, ao tempo em que as importações ocorreram, e que somente depois
foram modificados (e-fls. 3863 a 3.867). E sobre isso nada há no acórdão embargado.
Do mesmo modo, no que tange ao terceiro tema expressamente admitido, consoante
reconhecido no próprio relatório da decisão (interpretação dos arts. 146 e 149 do CTN),
nada foi possível identificar no acórdão objeto do recurso ora em análise, embora seja
certo o que dizem os embargos: ela foi objeto dos itens 4.2.28 a 4.2.36 de seu recurso
especial (e-fls. 3.869 a 3.874). Os argumentos aí esgrimidos mostram-se, ao menos em
tese, suficientes para alterar a conclusão a que chegou o colegiado, atraindo, por
conseguinte, as disposições dos arts. 65 do RICARF e 489 do NCPC.
Por conseguinte, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos apenas quanto às
omissões alegadas relativamente aos temas “alteração de critério jurídico” e
“interpretação dos artigos 146 e 149 do CTN” na forma acima.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Como se depreende da transcrição do fragmento do voto condutor da decisão
embargada presente no corpo do Despacho, o Relator do processo afastou a alegação do
contribuinte de alteração de critério jurídico sob o fundamento de que o procedimento fiscal
observara as disposições legais presentes no Regulamento Aduaneiro (base legal: Decretos-lei no
37/1966 e Decreto-Lei no 1.578/1977), que outorga ao Fisco a prerrogativa de rever a
regularidade do pagamento dos impostos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional após o
desembaraço aduaneiro das mercadorias.
Nesta manifestação está implícito o entendimento de que o ato praticado em
conformidade com a legislação tributária não pode revelar-se contrário à essa própria legislação.
A alteração do critério jurídico a que se refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional não
ocorre quando a ação é executada nos estritos termos da lei, sob pena de estar-se pondo em
discussão a validade da própria lei e não a do ato praticado pela autoridade competente ao aplicá-
la.
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720034/2012-49

Com base nas considerações precedentes, pode-se afirmar com toda segurança que
a matéria admitida desde o despacho de admissibilidade sob o título “Divergência em relação à
interpretação dos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional (alteração de critério
jurídico”) foi objeto de apreciação pelo Colegiado prolator do acórdão embargado. A decisão,
por sua vez, foi tomada, é clara e bem fundamentada.
Ainda assim, o Despacho que admitiu os aclaratórios considerou que o acórdão
foi omisso em relação às muitas soluções de consulta citadas no recurso especial do sujeito
passivo, assim como à jurisprudência formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca
do assunto. Quanto a isso, impera reconhecer que o Relator não se manifestou de forma expressa
nem sobre as soluções de consulta, nem sobre a jurisprudência do STJ.
Isto posto, analiso os apontamentos feitos em sede de recurso especial pela ora
embargante acerca do assunto. Disse ela:
4.2.11 Nesse ponto, deve-se destacar que, não obstante, como afirma o r. Acórdão da
DRJ, essas Decisões e Soluções de Consulta não vinculem a Recorrente, é certo que elas
evidenciam o critério jurídico adotado pela Secretaria da Receita Federal em casos
semelhantes ao da Recorrente.
4.2.12 Plenamente legítima, portanto, a expectativa da Recorrente de que, também nas
importações por ela realizadas, o critério jurídico aplicado seria o mesmo,
especialmente diante do Princípio da Isonomia, que veda que se institua “tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente”, como
expressamente determina o inciso II do artigo 150 da Constituição Federal.
4.2.13 Essas Soluções de Consulta foram posteriormente reformadas, o que evidencia
com toda a clareza a alteração de critério:
Percebe-se que as soluções de consulta a que fez referência por ocasião da
interposição do recurso especial não foram decorrentes de consulta de sua autoria, mas de outras
empresas.
A legislação tributária assim dispunha à época dos fatos - Decreto no 70.235/72.
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência: (Vide Lei no
9.430, de 1996) (grifos meus)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância. (grifou-se)
Como se pode depreender das disposições normativas reproduzidas, a solução de
consulta beneficia apenas o consulente.
Outrossim, com base nos mesmos fundamentos de que o Colegiado lançou mão
ao defender a legalidade do procedimento de Revisão Aduaneira, vê-se que também há amparo
legal para revisão da decisão inicial tomada no processo de consulta. No caso, por decisão de
segunda instância (inciso II do art. 48 do Decreto no 70.235/72), fato que foi indevidamente
contestado pela então recorrente.
Por fim, pelas mesmas razões, não há que se mencionar o afastamento da
aplicação de lei vigente à época dos fatos por força de decisão sem caráter vinculante tomada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ (referência às e-folhas 3.869 e segs do recurso
especial feita no despacho de admissibilidade dos aclaratórios). O Regimento Interno deste
Conselho é de interpretação incontroversa a respeito.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720034/2012-49

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).
A conclusão a que se chega é a de que a fundamentação expressa no voto
condutor da decisão embargada alberga todas as alegações da recorrente em relação à alteração
do critério jurídico – artigos 146 e 149 do CTN.
Ainda assim, para maior clareza, o voto condutor da decisão embargada deve ser
acrescido das considerações neste veiculadas.
Dessarte, voto por acolher os aclaratórios, sem efeitos infringentes, para que o
acórdão no 9303-009.392 seja integrado pela vertente decisão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 4338
DF CARF MF
Original